Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706564-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITERIO ESPIRITO SANTENSE AGRAVADO: BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME, WORDPRESS SERVICOS DE IMPRENCA SC LTDA D E S P A C H O Considerando que em consulta aos autos de origem constata-se que a parte autora logrou a composição com um dos réus, tendo inclusive o magistrado determinado à emenda da inicial, diga a recorrente se subsiste interesse recursal, indicando objetivamente, se for o caso, sobre qual pretensão de tutela de urgência ainda remanesce interesse processual. Intime-se. Brasília-DF, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora